Tribunal: TJMT
Processo: 1000604-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000604-58.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WANTUIR GOMES MONTEIRO - CPF: 840.904.301-78 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUIZA BANDEIRA - CPF: 028.225.481-10 (VÍTIMA), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), FERNANDA BANDEIRA DAS NEVES - CPF: 049.224.261-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS –
1. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA
– MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
2.

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETOU – INACOLHIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – RISCO REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA –
3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
– IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, sua utilização para tal finalidade.

Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida e evitar a reiteração delitiva, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal.

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, do Texto Magno e artigos 647 e 648, incisos I, II e IV do Código de Processo Penal,
foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Wantuir Gomes Monteiro
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT (id. 155248675).

Extrai-se que o paciente foi preso em 17 de janeiro de 2023, pela prática, em tese, do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006).

Afirmou que supostamente o paciente teria desrespeitado as medidas protetivas deferidas em favor da vítima Maria Luiza Bandeira, pois passou em frente a sua residência e forçou o portão, bem como a ofendida teria visto no status do beneficiário o anúncio de que trocaria seu veículo em uma arma de fogo e ficou amedrontada.

Alegou que a autoridade judicial
decretou a prisão preventiva sob fundamentos genéricos e abstratos, eis que não há qualquer menção concreta de que tenha o paciente realmente se dirigido a residência da ofendia ou que as ameaças foram direcionadas a mesma, sendo que supôs que este poderia colocar sua integridade física em risco.

Aduziu, ainda, que o delito imputado ao paciente prevê pena máxima inferior a 04 (quatro) anos, tornando ilegal a sua segregação cautelar, nos termos do artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal.

Nestes termos, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva do beneficiário, por violação aos óbices do artigo 313 do Código de processo Penal e por inobservância do caráter excepcional da prisão cautelar, com fixação ou não de monitoração eletrônica (id.
155248675
). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida, consoante decisão de id. 155400189.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 155697668.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou pela denegação da ordem (id. 156188199), sintetizando coma seguinte ementa:

“
SÍNTESE MINISTERIAL:
PRISÃO PREVENTIVA– REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA– IMPOSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Wantuir Gomes Monteiro
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT (id. 155248675).

Em resumo, a paciente aduziu: 1) negativa de autoria; 2) ausência de risco a sociedade; e 3
) não estariam presentes os pressupostos da prisão preventiva
.

Pois bem.

No tocante
à negativa de autoria, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Conforme consta da exordial, ao paciente foi imputada, em tese, a conduta de descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A, da Lei n. 11.343/2006).

Em 16 de novembro de 2022 foram deferidas as seguintes medidas protetivas em favor da vítima
Maria Luiza Bandeira
:

“(...) 1. Proibição de aproximação da ofendida, no limite mínimo de 300 (trezentos) metros;

2. Proibição de o autor da violência manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação;

3. Proibição de o autor da violência frequentar a residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;

Determino a inclusão da vítima no rol de acompanhamento da Patrulha Rede de Frente. Encaminhe-se cópia da presente decisão, bem como dos dados das partes à Sede Administrativa da Patrulha, no Batalhão da Polícia Militar.

Dada a existência de Grupo Reflexivo para Homens voltado ao atendimento de casos que envolvam violência doméstica nesta comarca, imponho também a medida protetiva ao agressor, em caso de liberdade.

I) Comparecimento obrigatório do agressor, ao Grupo Reflexivo para Homens (GRH) no fórum desta comarca, às quartas feiras, para participar de 8 (oito) reuniões com duração das 18h45 às 20h00. Deverá o agressor chegar com prazo de pelo menos 5 minutos de antecedência. Ressaltando que eventual atraso em tempo superior a 15 minutos, o comparecimento não será válido.(...)”
(Id.155248678 – pág.25/26)

Na mesma data, o paciente e a vítima foram intimados da aludida decisão, conforme teor da certidão presente no Id.155248678 – pág.33.

Após, no dia 08 de janeiro de 2023 a vítima registrou boletim de ocorrência comunicando o descumprimento das medidas impostas, conforme narrativa do referido documento:

“(...) NARRA A VÍTIMA QUE POSSUI MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIAS EM DESFAVOR DE SEU EXGENRO WANTUIR GOMES MONTEIRO, CONTUDO O MESMO NA DATA DO FATO FOI ATÉ A RESIDÊNCIA DELA E TENTOU INVADIR O LOCAL. QUE A VÍTIMA VIU O MOMENTO EM QUE ELE PASSOU DIRIGINDO SEU VEÍCULO E JOGOU DUAS LATAS DE CERVEJA NO PORTÃO E LOGO EM SEGUIDA FEZ A VOLTA, RETORNANDO E DESCENDO DO VEÍCULO, QUANDO ENTÃO TENTOU FORÇAR O PORTÃO DE ENTRADA PARA ABRI-LO. QUE OS VIZINHOS SAÍRAM PARA VER O QUE OCORRIA, MOMENTO EM QUE ELE VIZILMENTE EMBRIAGADO ADENTROU EM SEU CARRO E FUGIU DO LOCAL. A VÍTIMA ESTÁ TEMEROSA PORQUE WANTUIR VEM A AMEAÇANDO DE MORTE E NESTA DATA ELA OBSERVOU QUE ELE POSTOU EM SEU STATUS DO WHATSAPP A VENDA DE SEU VEÍCULO, DIZENDO INCLUSIVE QUE O TROCARIA POR REVOLVER .38. QUE DIANTE DESSA SITUAÇÃO, ELA COMPARECEU A ESSA DELEGACIA PARA REGISTRAR O FATO. (...)”
(Id.155248678 – pág. 49)

A autoridade judiciária com amparo na garantia a ordem pública, diante das informações de descumprimento das medidas protetivas impostas, bem como com o desiderato de tutelar a integridade física da vítima,
diante do risco concreto de desrespeito pela atividade Jurisdicional
decretou a prisão preventiva do beneficiário

(id. 155248678, p. 55/58). Confira-se:

“Vistos, etc.

Cuida-se de autos em que foram deferidas medidas protetivas de urgência da Lei n. 11.340/2006 em favor de MARIA LUIZA BANDEIRA e em desfavor de WANTUIR GOMES MONTEIRO.

As medidas protetivas foram deferidas em 16/11/2022, oportunidade em que foi determinado ao suposto agressor: (1) Proibição de aproximação da ofendida, no limite mínimo de 300 (trezentos) metros; (2) Proibição de o autor da violência manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação; (3) Proibição de o autor da violência frequentar a residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

A vítima e o implicado foram intimados do deferimento (ID 104024367).

Aduzindo o descumprimento das medidas protetivas de urgência na data de 7/1/2023, o Parquet requer a decretação da prisão preventiva do implicado, ante a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do CPP.

Vieram-me conclusos.

Fundamento e decido.

Conforme o boletim de ocorrência n. 2023.6491, WANTUIR GOMES MONTEIRO, ciente do deferimento das medidas de proteção – vide relatório supra -, no dia 7/1/2023, às 21h40min, foi até a residência da vítima e tentou ingressar no local, descumprindo, assim, a ordem judicial exarada
.

Como mencionado na decisão de ID 103959207 - da qual o implicado foi intimado -,
sabe-se que aquele que descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência está sujeito às sanções do art. 24- A da Lei n. 11.340/2006
.

Pois bem.

Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial (art. 311 do CPP).

No mesmo sentido dispõe o art. 20 da Lei n. 11.340/2006, que prevê a possibilidade da prisão preventiva do agressor, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, caput, do CPP)
.

Além disso, será admitida a decretação da prisão preventiva (I) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (II) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado disposto no art. 64, I, do CP; e
(III) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
(art. 313 do CPP).

No caso em apreço, a documentação acostada ao feito indica a existência do crime ou materialidade, especialmente o boletim de ocorrência n. 2023.6491
(ID 107157191 – p. 6-8).

Possível, também, vislumbrar indícios suficientes de autoria, demonstrados, sobretudo, pela narrativa empreendia pela vítima, que ensejou o registro da ocorrência.

Demais disso, há também indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do implicado, consubstanciado no descumprimento das medidas protetivas de urgência fixadas, o que evidencia a necessidade da segregação cautelar,
para garantia da execução das medidas protetivas de urgência, pois o implicado aparenta não demonstrar controle de suas ações, continuando a perturbar e ameaçar, mesmo que indiretamente, a vítima
.

A postura insistente e ardilosa do agressor indica que que este não está discernindo o limite de sua conduta e com isso impondo temor à vítima
.

Logo,
perceptível que a liberdade do representado implica risco à ordem pública, bem como à integridade física e psicológica da ofendida
.

Oportuno salientar que, nos termos da tese firmada pelo STJ (Jurisprudência em Teses, Edição n. 32, Tese n. 12), a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).

Ademais, repisa-se, presente o requisito elencado pelo art. 313, III, do CPP,
já que o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo necessário garantir a execução das medidas protetivas de urgência
.

Precedentes:

...

Por fim, pertinente ressaltar a insuficiência da imposição de medidas diversas da prisão ao implicado,
mormente pelo descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas, demonstrando a insuficiência das cautelares diversas da prisão para reprimir e coibir eventual ação criminosa do implicado contra a vítima
.

Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, para garantia da ordem pública, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, III, todos do CPP c/c art. 20 da Lei n. 11.340/2006, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WANTUIR GOMES MONTEIRO, qualificado nos autos...”

Nessa toada, a despeito dos argumentos colacionados pelo impetrante em sentido contrário, não há como considerar o decreto prisional teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Calha esclarecer que no decreto da prisão preventiva a autoridade judiciária afirmou que
“há também indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do implicado, consubstanciado no descumprimento das medidas protetivas de urgência fixadas, o que evidencia a necessidade da segregação cautelar, para garantia da execução das medidas protetivas de urgência, pois o implicado aparenta não demonstrar controle de suas ações, continuando a perturbar e ameaçar, mesmo que indiretamente, a vítima...”
. Ainda, consignou que “
A postura insistente e ardilosa do agressor indica que que este não está discernindo o limite de sua conduta e com isso impondo temor à vítima”.

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. III, do Código de Processo Penal.

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o artigo 313, inciso III, do CPP, dispõe:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
;(...)”

O caso em tela versa sobre o descumprimento de medidas protetivas impostas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Portanto, cabível a decretação da prisão questionada.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETOU – INACOLHIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.

O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, sua utilização para tal finalidade. Ademais, não há que se falar em ausência de comunicação da imposição das medidas protetivas, porquanto ficou comprovado que houve intimação por edital do paciente.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.”
(N.U 1009791-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 16/06/2022).

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – MEDIDA PROTETIVA DECRETADA EM 02/02/2021 E RENOVADA POR MAIS SEIS MESES EM 09/09/2021–DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS EM 26/01/2022 E 21/02/2022 [ART. 24-A, DA LEI 11.340/06] – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE OU REESTABELECIMENTO DAS CAUTELARES PRETEXTADAS – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E BOM ANDAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL– RISCO ACENTUADO DE REITERAÇÃO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART.319 DO CPP –

PROGNOSE DE INSUFICIÊNCA

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O paciente foi preso em flagrante delito pela possível prática do

delito descrito no artigo 24 - A, da Lei no 11.340/06 (Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência).

In caso, resta demonstrado que as medidas protetivas de urgência para proteger a integridade da vítima não foram observadas, notadamente pela aproximação à vítima com novas agressões, tem-se que as mesmas são insuficientes e constitui-se em fundamentação concreta e idônea à conversão das medidas cautelares em preventiva.”
(N.U 1006312-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 06/06/2022).

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO, DANO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA NO ÂMBITO DA LEI N. 11.340/06 – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO NA SENTENÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA .

Considerando as notícias de que o paciente, mesmo após cientificado da existência de medidas protetivas que o proíbem de se aproximar da ofendida, por qualquer meio, voltou a importuná-la, enviando áudios de cunho ameaçador, com a promessa de causar-lhe mal injusto, fica evidenciada a necessidade da custódia cautelar para resguardar a incolumidade física e psíquica da vítima.

Descabe a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia.

A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena.”
(N.U 1006304-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022).

Desta forma, não visualizo o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, bem como
os fatos demonstram, neste
momento
a possibilidade de reiteração do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas.

Por fim, o descumprimento, injustificado, de medidas protetivas de urgência previamente estabelecidas é fundamento suficiente para o decreto e manutenção da preventiva nos termos dos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

É necessário ressaltar, por derradeiro, que, sem embargo de os impetrantes terem alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas assim redigido:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem de habeas corpus impetrada em favor de
Wantuir Gomes Monteiro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023